Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-48.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000689-48.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (EMBARGANTE), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), VIA ON LINE - SERVICOS E RECEPCAO DE DOCUMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.757.522/0001-59 (EMBARGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), JESSICA LAZARIN DA SILVA - CPF: 024.936.781-50 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
.

RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE EMPRESAS. AFASTAMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO USO INDEVIDO DO SISTEMA DE CONSULTAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Carnes Boi Branco Ltda. contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta por Via
On

Line
– Serviços e Recepção de Documentos Ltda., para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecer a natureza empresarial da relação contratual, concluir pela inexistência de falha na prestação do serviço e julgar legítimas as cobranças impugnadas, com a consequente improcedência dos pedidos de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e ao reconhecer a ausência de falha na prestação do serviço
e
definir se a decisão embargada deixou de enfrentar pontos relevantes sobre o volume de consultas realizadas e sobre eventual responsabilidade por suposta fraude decorrente do uso indevido do sistema contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada reconhece expressamente que a embargante é empresa de grande porte, com capacidade técnica e econômica, que utiliza o serviço contratado como instrumento de sua atividade-fim, não havendo vulnerabilidade que justifique a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

O a
rest
o examina detalhadamente o nexo de causalidade entre a conduta da embargante — que solicitou a desativação do
logon
blindado e permitiu o compartilhamento de
credenciais — e os acessos indevidos ao sistema, afastando a responsabilidade da prestadora e atribuindo o risco à conduta da contratante.

A alegação de omissão quanto ao volume de consultas e ao padrão de consumo foi enfrentada de modo direto, com base em prova documental que comprova que os acessos decorreram da forma de utilização do sistema pela própria embargante.

A insurgência sobre ausência de georreferenciamento dos acessos é considerada juridicamente irrelevante, diante da inexistência de cláusula contratual que imponha tal obrigação à prestadora, e da ausência de relação direta com o desfecho da controvérsia.

Não se verifica contradição entre o reconhecimento da iniciativa da embargante em desativar o sistema de segurança e a imputação de responsabilidade pelos acessos indevidos, uma vez que a decisão mantém coerência lógica ao atribuir os riscos à escolha operacional da usuária.

A reiteração de argumentos já analisados, com o objetivo de rediscutir o mérito ou de provocar efeitos infringentes, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A utilização de plataforma digital por empresa que integra o serviço ao seu processo produtivo, sem comprovação de
vulnerabilidade técnica ou jurídica, afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A solicitação voluntária de desativação de mecanismos de segurança e o compartilhamento de credenciais entre colaboradores transferem à contratante a responsabilidade por acessos indevidos e afastam a responsabilidade da prestadora.

A mera discordância com os fundamentos da decisão ou a tentativa de rediscussão do mérito não caracterizam omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime à Apelação interposta pela ora embargada para julgar improcedente a Ação e, com isso, afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecer a v
alidade das faturas, e excluir a restituição do indébito, bem como a indenização moral.

A
embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão
, sob a alegação de
que jamais realizou as milhares de consultas lançadas em seu nome no dia 1º
-12-
2016, data em que houve volume absolutamente fora do padrão histórico da relação contratual. Defende que as consultas ocorreram em horários incompatíveis com o funcionamento da empresa, inclusive durante a madrugada, em quantidade materialmente impossível de ser executada por operadores humanos.

A
duz
, ainda, que os
CNPJs
consultados não guardam qualquer relação com sua atividade empresarial, voltada ao abate e comércio de carnes, o que evidenciaria acesso indevido por terceiros.

Apo
nta inexistir nexo de causalidade entre qualquer conduta sua e os danos suportados, imputando à embargada a responsabilidade pela segurança do sistema.

Argumenta que
a decisão colegiada
deixou de analisar a ausência de georreferenciamento dos acessos, dado que permitiria identificar a origem das consultas, bem como omitiu fundamentação suficiente ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que o serviço contratado constitui atividade-meio e que a empresa figura como destinatária final.

Por fim,
indic
a contradição ao se atribuir relevância à desativação do
logon
blindado, pois, mesmo sem tal mecanismo, o volume e a simultaneidade das consultas indicariam fraude sistêmica.

A
embargada
assevera que
o aresto
enfrentou de forma clara e completa todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Expõe
que os
E
mbargos possuem caráter meramente infringente, pois buscam rediscutir fatos e provas já examinados pela Câmara julgadora.

Afirma que ficou demonstrado no voto que a própria embargante solicitou a desativação do
logon
blindado e permitiu o compartilhamento de
login
e senha entre colaboradores, em afronta às cláusulas contratuais, assumindo o risco por eventuais acessos indevidos.
Diz
que não há prova de falha interna no sistema e que o aumento do volume de consultas decorreu do modo de utilização adotado pela embargante.

Destac
a que o
julgad
o analisou o nexo causal e concluiu que eventual irregularidade resulta de conduta imputável exclusivamente à usuária.

Consigna
que a questão do padrão de consumo foi examinada, com fundamento em documentos, e-mails, áudios e relatórios, afastando a alegação de anomalia sistêmica.

Reitera que a relação jurídica possui natureza estritamente empresarial, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, diante da inexistência de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

Explica
que não há dever contratual de fornecimento de georreferenciamento e que tal informação não seria capaz de alterar o resultado do julgamento.

R
equer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o não acolhimento dos
E
mbargos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos por Carnes Boi Branco Ltda. contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta por Via
On

Line
– Serviços e Recepção de Documentos Ltda., para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecer a natureza empresarial da relação contratual, concluir pela inexistência de falha na prestação do serviço e julgar legítimas as faturas questionadas, com a consequente improcedência dos pedidos de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Sobre a matéria, assim ficou consignado no acórdão:

“De início, verifica-se que a sentença aplicou o Código de Defesa do Consumidor sem observar que a contratante/apelada se trata de empresa de grande porte, dotada de expressiva capacidade técnica e econômica. Logo, não se enquadra como destinatária final do serviço, pois utiliza a plataforma de consultas como instrumento de sua atividade comercial.

Não há consumo final do produto, mas sim integração da ferramenta ao processo produtivo, afastando a incidência da teoria finalista mitigada.

A relação jurídica não apresenta vulnerabilidade técnica suficiente para justificar aplicação excepcional do CDC, como indevidamente reconhecido na sentença, conforme se observa no trecho em que o Juízo afirma hipossuficiência informacional da apelada, conclusão que não encontra amparo nas provas.

No tocante ao mérito, verifica-se que na Impugnação à Contestação, a própria autora/apelada admite:

“A senhora Asta, a principal responsável pelas consultas de clientes no sistema Serasa realizava viagens e precisava sempre do acesso ao sistema. Porém, com o
logon
blindado, mesmo fazendo habilitação para o seu notebook para o acesso ao SERASA, assim que
esta
se encontrava fora do perímetro da empresa Autora, não
conseguia-se
o acesso, pois este estava atrelado ao endereço de IP, e não ao login.

Ou seja, mesmo com o notebook cadastrado para acesso, com login blindado, se a senhora Asta viajasse para qualquer outra cidade do país não conseguiria ter acesso ao sistema. Veja que tal circunstância é bastante limitadora e impede as atividades essenciais da Autora, além de ser contrária à rapidez e facilidade de acesso do mundo tecnológico, cada vez mais necessária.”

(...)

“A
desblindagem
somente foi requerida pois impedia o acesso do notebook cadastrado de qualquer outro lugar que não fosse o estabelecimento da empresa Autora, conforme já explanado.”

Essa solicitação foi feita pela apelada em 23-9-2016 e efetivada em 28-9-2016, através de e-mail (Id. 115774476 e Id. 323764947).

Esse procedimento também foi confirmado pela testemunha Ricardo Garcia Barbosa - Id. 323764971/972.

Nas contrarrazões, a apelada insiste que jamais compartilhou senhas, porém a prova documental demonstra que ela desativou mecanismos de segurança recomendados, inclusive a função de “
logon
blindado”, fato confirmado por ela mesma. Essa conduta elevou o risco operacional e desviou a causa da suposta fraude para a responsabilidade exclusiva da apelada.

Ademais, nota-se que o uso da plataforma exige cuidado especial do contratante. A
apelante apresentou defesa no sentido de que o volume de consultas registrado decorre do próprio padrão de utilização da apelada, que mantinha livre acesso às credenciais e permitia utilização em diferentes ambientes.

A apelada não observou os termos estabelecidos no Contrato ao permitir o compartilhamento de login e desativar o sistema de blindagem, medida de segurança essencial para a utilização do serviço em questão.

Confira-se os termos contratuais nesse sentido (Id. 115774463 - pág. 4):

.

No áudio transcrito juntado aos autos pela apelante, constata-se que a representante da apelada reconhece a utilização do sistema de consulta por mais de uma pessoa (Id. 115774478 - pág. 3).

Em tais áudios ficou clara também a cautela da apelante em informar e procurar saber mais sobre o aumento da utilização do serviço (Id. 115774477/479).

No tocante à tese da apelada sobre a existência de “ataques robotizados”, a sentença apoiou-se em depoimento (Ricardo Garcia Barbosa - Id. 323764971/972) que não possui força técnica suficiente para estabelecer nexo entre os acessos e eventual falha
sistêmica imputada à apelante, sobretudo porque a testemunha da apelada (Asta da Silva Gallina) foi ouvida apenas como informante, uma vez que é esposa do proprietário da empresa, além de nela trabalhar como gerente financeira (Id. 323764974/976).

Nesse aspecto, a informante confirma que a solicitação de desbloqueio foi realizada por orientação da apelante. No entanto, não há nenhuma evidência nesse sentido e, ademais, a documentação e a afirmação que consta na impugnação à contestação demonstram o contrário.

A mera alegação de acessos múltiplos, em curto espaço de tempo, não basta para afastar a possibilidade de uso indevido de credenciais pela própria equipe da apelada e a solicitação do desbloqueio da blindagem, de modo que eventual ocorrência de ataque robotizado decorreu de tais atitudes negligentes da apelada.

Não há prova robusta de que a origem dos acessos tenha derivado de falha interna do sistema.”

Quanto à
alegada omissão
atinente
ao nexo de causalidade
, o

julgad
o foi claro ao reconhecer que a própria embargante solicitou a desativação do mecanismo de segurança denominado “
logon
blindado” e permitiu o compartilhamento de
login
e senha entre colaboradores, em afronta às cláusulas contratuais que impunham uso pessoal e intransferível das credenciais.

A partir desses fatos, devidamente comprovados por documentos, e-mails, gravações e depoimentos, concluiu-se que eventual ocorrência de acessos indevidos decorreu da conduta da própria contratante, o que afasta o nexo causal em relação à prestadora do serviço. Portanto, a matéria foi enfrentada de forma
expressa e suficiente, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela embargante.

Com relação à suposta ausência de manifestação sobre

o
desvio do padrão de consumo e ao volume de consultas registradas em 1
º
-
12
-
2016
, houve
exam
e

específico sobre
essa questão
, com a conclusão de
que o aumento das consultas decorreu do modo de utilização do sistema pela embargante, que
abriu mão das
camadas de segurança disponíveis, manteve credenciais acessíveis em diversos ambientes.
Logo, o entendimento adotado
baseou-se em prova documental, inexistindo qualquer lacuna decisória.

No que se refere à aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
a Câmara
destaco
u
que a embargante é empresa de porte relevante, dotada de capacidade técnica e econômica, que utiliza o serviço de consultas como instrumento integrado à sua atividade empresarial, sem demonstração de vulnerabilidade apta a justificar a incidência da teoria finalista mitigada. Houve, portanto, enfrentamento direto da tese, com motivação clara e coerente, nos moldes exigidos pelo art
igo
489 do Código de Processo Civil.

A insurgência relativa à
falta
de georreferenciamento dos acessos tampouco configura omissão relevante
, verifica-se
que a informação pretendida
não tem
aptidão, por si só, para alterar o resultado do julgamento. Ademais, inexiste previsão contratual que imponha à embargada o dever de fornecer dados técnicos dessa natureza, razão pela qual a questão se mostra acessória e juridicamente irrelevante à solução adotada.

No tocante
à
arguid
a contradição relacionada à desativação do
logon
blindado e à alegada impossibilidade humana de realização das consultas,
constata-se que a decisão colegiada
manteve linha lógica ao reconhecer que a retirada do mecanismo de segurança, por iniciativa da embargante, aliada ao compartilhamento indevido de credenciais, transferiu à contratante o risco decorrente de sua própria escolha operacional.
Esse posicionamento
não se contradiz, apenas
rejeita a tentativa de imputar à prestadora responsabilidade por fatos que decorrem da conduta da usuária do sistema.

Por fim, a reiteração de argumentos já examinados, com o objetivo de provocar novo julgamento da causa ou de viabilizar prequestionamento com efeitos infringentes, não autoriza o acolhimento dos
E
mbargos de
D
eclaração. A decisão embargada apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, de forma clara, coerente e fundamentada.

Pelo exposto,
rejeito
os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026